Tribunal: TJSP
Processo: 1001189-55.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer. Conta mensal de água com consumo excessivo, muito acima dos meses anteriores, reputado pela autora como sendo de culpa dos réus Município e DAEE, fornecedor municipal de água, diante de árvore que teria rompido a tubulação. Sentença que julga improcedente a ação. Reforma. Responsabilidade civil (subjetiva ou

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer. Conta mensal de água com consumo excessivo, muito acima dos meses anteriores, reputado pela autora como sendo de culpa dos réus Município e DAEE, fornecedor municipal de água, diante de árvore que teria rompido a tubulação. Sentença que julga improcedente a ação. Reforma. Responsabilidade civil (subjetiva ou objetiva) que exige a presença dos elementos erro de conduta, dano e nexo causal entre ambos. Dano consistente em conta com consumo excessivo de água que restou incontroverso nos autos. Laudo pericial que aponta para duas possíveis causas do rompimento da tubulação: raiz da árvore localizada em frente ao imóvel e deficiência na construção da tubulação. Ocorrência do fato concorrente da vítima. Necessidade de partilha dos prejuízos. Município que deve arcar com a metade (já contabilizada a proposta de desconto apresentada pelo réu DAEE) e autora que deverá arcar com a outra metade. Correção monetária desde o vencimento da conta e juros de mora a partir do mês seguinte à publicação do acórdão. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.